Tribunal: TJDFT
Processo: 0736440-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736440-52.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACSON STORCH DALFIOR, TICIANE MAZZEI FERREIRA OTTONI APELADO: MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN e HAMILTON DOS SANTOS ROSA (ID 21839014), por JACSON STORCH DALFIOR e TICIANE MAZZEI FERREIRA OTTONI (ID 21839031), e por D DE SOUSA PAULA – ME (COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI) e DEUSIANE DE SOUSA PAULA (ID 21839058), em face de sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c obrigação de fazer e restituição de valores c/c indenização por dano moral proposta por JACSON STORCH DALFIOR e TICIANE MAZZEI FERREIRA OTTONI (autores) em desfavor de MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611 (FX BTC INVESTIMENTOS), PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, D DE SOUSA PAULA – ME (COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI), DEUSIANE DE SOUSA PAULA, M.G. INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA, GABRIEL DIAS DE SOUZA e MARIN TUTUNARU (réus), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar Marcel Mafra Bicalho, FX BTC Investimentos, Partnes Bit LTDA, Taynan dos Santos Bonin, Hamilton de Souza Rosa, Deusiane de Souza Paula e Deusiane de Souza Paula-ME a devolverem aos autores os valores comprovadamente depositados por força do negócio, acrescidos de correção monetária a partir da data de desembolso e de juros de mora a partir da citação. Os pedidos deduzidos em face de MG Investimentos, Marin Tutunaru e Gabriel Souza foram julgados improcedentes. Ante a sucumbência recíproca e não equivalente, os réus sucumbentes foram condenados ao pagamento de um terço das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Os autores foram condenados ao pagamento dos outros dois terços das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% da diferença entre a condenação e o pedido de devolução (IDs 17818842 e 21838994). Os apelantes PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN e HAMILTON DOS SANTOS ROSA não recolheram o preparo e pleitearam a concessão da gratuidade de justiça (ID 21839014). Apresentaram os documentos de IDs 21839015 ao 21839029 para justificar a hipossuficiência de recursos. As apelantes D DE SOUSA PAULA – ME (COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI) e DEUSIANE DE SOUSA PAULA interpuseram o recurso de forma intempestiva e pugnaram pelo seu conhecimento, sob o fundamento de que a advogada anteriormente constituída e que renunciou aos poderes que lhe foram outorgados omitiu-se quanto a vários atos processuais que lhe cabiam. Argumenta que a intempestividade do recurso adveio de justa causa e defende que o recurso pode ser admitido, nos termos do artigo 223, do Código de Processo Civil (ID 21839058). É o relatório do necessário. Decido. O artigo 1.011, do Código de Processo Civil, prescreve que, recebido o recurso de apelação, o relator poderá decidir monocraticamente nas hipóteses do artigo 932, incisos III ao V, do Código de Processo Civil. Não obstante as alegações das apelantes D DE SOUSA PAULA – ME (COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI) e DEUSIANE DE SOUSA PAULA para justificar a interposição intempestiva do recurso, não se constata a alegada justa causa apta a admitir a irresignação. Conforme decisão de ID 17818816, proferida em 03/06/2020, o juízo de origem indeferiu a renúncia da advogada Aise Resende Amaral, inscrita na OAB/MG sob o no 100.926, ante a ausência de comprovação da notificação da renúncia, nos moldes do artigo 112, do Código de Processo Civil. A decisão ainda consignou que a advogada seguiria representando as rés. A sentença foi prolatada em 17/06/2020 e disponibilizada no DJe em 19/06/2020 (IDs 17818842 e 17818852). Os réus MG INVESTIMENTOS, MARIN TUTUNARU, GABRIEL SOUZA, PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA e TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN e os autores opuseram embargos de declaração (IDs 17818849, 17818872 e 17818876). Apenas os embargos opostos por MG INVESTIMENTOS, MARIN TUTUNARU e GABRIEL SOUZA foram acolhidos para incluir a forma de atualização monetária da condenação (ID 21838994). A decisão que apreciou os embargos de declaração foi disponibilizada no DJe em 10/08/2020 (ID 21838996). Considerando o feriado forense em 11/08/2020, a decisão foi publicada em 12/08/2020 e o prazo para interposição do recurso de apelação encerrou-se em 02/09/2020. Após o esgotamento do prazo para recurso, em 18/09/2020, a advogada Aise Resende Amaral apresentou nova petição de renúncia do mandato outorgado pelas rés D DE SOUSA PAULA – ME (COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI) e DEUSIANE DE SOUSA PAULA, desta vez devidamente acompanhada de carta de ciência da renúncia subscrita pelas outorgantes e de substabelecimento sem reserva de poderes para os advogados Délcio Evangelista Salgado e José Basílio da Silva Junior, inscritos na OAB/AL sob o no 15.719 e no 13.820, respectivamente. Ato contínuo, em 22/09/2020, os advogados recém constituídos pelas rés D DE SOUSA PAULA – ME (COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI) e DEUSIANE DE SOUSA PAULA - informam que o mandato foi revogado (IDs 21839055 e 21839056). Em seguida, apenas em 29/09/2020, as rés D DE SOUSA PAULA – ME (COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI) e DEUSIANE DE SOUSA PAULA interpõem recurso de apelação (ID 21839058). Como visto, a renúncia da advogada Aise Resende Amaral somente se aperfeiçoou em 18/09/2020, quando já havia escoado o prazo para o recurso de apelação. A parte não interpôs o recurso no momento oportuno. Entende-se por justa causa o evento alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Assim, a omissão de ato processual pela parte que possui patrono constituído nos autos não pode ser enquadrada como justa causa para autorizar a admissibilidade de recurso manifestamente intempestivo. Em sentido semelhante, confiro precedentes deste Tribunal de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DOS EMBARGANTES/RÉUS. RENÚNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA EM PARTE. 1. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. 2. A renúncia dos antigos patronos realizada no último dia do prazo não tem o condão de interromper ou suspender os prazos processuais, pois o advogado renunciante continua a representar o mandate pelo prazo de 10 (dez) dias, se necessário para lhe evitar prejuízo (art. 112 do CPC). 3. Nas ações em que o proveito econômico das partes é inestimável ou for elevado o valor atribuído à causa, impõe-se a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, ou seja, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do CPC). 4. Ao aplicar o disposto no § 8o do art. 85 do CPC, o juiz deve seguir o que dispõe os incisos do § 2o, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do serviço. 5. Apelação dos Réus não conhecida. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1281134, 07079314820178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020) (g.n.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do patrono das partes. Não se configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC o erro de contagem de prazo imputado ao sistema do PJe. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1214677, 00386843420148070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. I. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. II. A apelação interposta fora do prazo legal é manifestamente inadmissível. III. A demora na comunicação ao advogado do interesse de recorrer não constitui justa causa, isto é, evento alheio à vontade da parte que a impede de praticar o ato por si ou por seu mandatário, nos termos do art. 223, § 1o, do CPC, sobretudo se o representante tinha poderes para recorrer. IV. Não se conheceu da apelação. (Acórdão 1182291, 07288649720178070015, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO APOS O PRAZO DE 15 DIAS. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto contra a sentença, em razão de haver sido interposto além do prazo legal. 2. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 1004, que se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação, o que não ocorreu nos presentes autos. 3. No caso dos autos, em que pese os relatos apresentados pelo patrono da agravante em nome próprio e da notícia do falecimento de familiares e da dissolução da sociedade de advogados, não há como afastar a intempestividade, uma vez que não se vislumbra impedimento do advogado para atuar nos autos ou, ao menos, para substabelecer a procuração outorgada em seu favor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1090842, 20161410016538APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: 282/315) (g.n.) Logo, o recurso de apelação interposto pelas rés D DE SOUSA PAULA – ME (COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI) e DEUSIANE DE SOUSA PAULA (ID 21839058) não merece ser conhecido. Por fim, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN e HAMILTON DOS SANTOS ROSA (ID 21839014), ressalto que a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Destaco, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. Os documentos anexados ao recurso são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência de recursos, até mesmo porque, em razão do objeto da ação, não é possível descartar a possibilidade dos apelantes PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN e HAMILTON DOS SANTOS ROSA possuírem outras contas correntes e aplicações financeiras. Também não restou esclarecido quais seriam suas fontes de renda. Ante exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação de ID 21839058, interposto pelas rés D DE SOUSA PAULA – ME (COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI) e DEUSIANE DE SOUSA PAULA. Outrossim, em atenção ao disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, determino a intimação dos apelantes PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN e HAMILTON DOS SANTOS ROSA para, no prazo de cinco dias, comprovarem, de forma inequívoca, a necessidade de obtenção da gratuidade de justiça ou, ainda, para efetuarem o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do artigo 1.017, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator